Tribunal: TJDFT
Processo: 0763020-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. CESSÃO DE DIREITOS. BASE DE CÁLCULO. FATO GERADOR. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS .

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso para declarar a incidência tributo.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão colegiada não se manifestou acerca dos pedidos sucessivos formulados na inicial, acerca da base de cálculo do ITBI. Afirma que houve omissão, pois o acordo não se manifestou acerca da aplicação do Tema 1.113, assentou que a base de cálculo do ITBI não está vinculada a base de calculo do IPTU e nem ao valor do negócio jurídico, devendo observar o valor de mercado do imóvel. Sustentou que não há incidência de ITBI sob a parcela de financiamento no valor de R$ 516.486,84, por se tratar de valor para construção da obra. Pugna pela pelo saneamento da omissão com a condenação do Distrito Federal a lhe restituir de R$ 25.138,73, referente à cobrança de ITBI sobre o valor do financiamento, bem como o valor da diferença entre a escritura e o valor estabelecido pelo embargado.
5. No caso, assiste parcialmente razão ao embargado uma vez que o acórdão se limitou a estabelecer a base de cálculo deve observar o valor venal do imóvel.
6. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio Fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda ao art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
7. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
8. Havendo dúvida, o embargado deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota, contudo não o fez. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1705321, 07143470520228070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. No caso, o valor de aquisição do imóvel estabelecido na escritura pública (ID 46267358) soma a quantia de R$ 1.021.510,52, contudo o Distrito Federal utilizou o valor de R$ 1.342.981,76, como base de cálculo para fins de incidência do ITBI (ID 46269167). Portanto, comprovada a cobrança indevida do imposto sobre o valor de R$ 321.471,24, cabível a condenação do embargado a restituir aos embargantes o valor de R$ 9.644,13 (3% x R$ 321.471,24).
10. Quanto à incidência do ITBI sobre o financiamento do bem, no valor de R$ 516.486,84, cabível a incidência do imposto, uma que essa quantia integrou o valor de mercado do bem quando da lavratura da escritura, refletindo, portanto o valor venal do imóvel.
11. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Distrito Federal a restituir aos autores a quantia de R$ 9.644,13 (nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), a ser corrigida pelo IPCA-E, a partir da data do pagamento (01/08/2018 - ID 46269167) e acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.